Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA PELO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NO AUTO DE INFRAÇÃO. MODELO APROVADO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de ausência de notificação para apresentação de defesa prévia não foi arguida na petição inicial, de forma que está configurada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.

2. Nos termos da Resolução do CONTRAN n.o 432 de 23/1/2013, art. 4.o, inciso I, o etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO; no caso, o modelo foi descrito no auto de infração – Alcolizer LE5, e, diferentemente do alegado pela recorrente, foi devidamente aprovado pelo INMETRO.

3. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.